Tribunal: TJSP
Processo: 1023435-51.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO – Apelação - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - Alegação dos autores de que foram induzidos a erro no ato da celebração de contrato de compra e venda. Receberam a informação e a garantia de que poderiam obter financiamento para efetuar a compra dos imóveis, mas isso não ocorreu. Requereram a condenação das rés ao pagamento de R$91.349,81,

Ementa:
RECURSO – Apelação - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA - Alegação dos autores de que foram induzidos a erro no ato da celebração de contrato de compra e venda. Receberam a informação e a garantia de que poderiam obter financiamento para efetuar a compra dos imóveis, mas isso não ocorreu. Requereram a condenação das rés ao pagamento de R$91.349,81, além da condenação em danos morais, no valor de R$40.000,00. Sentença de improcedência. Pretensão dos autores de reforma. INADMISSIBILIDADE: No caso, incumbia aos autores a demonstração do fato constitutivo dos direitos alegados (Art. 373, I, do CPC). A responsabilidade para obter o financiamento era, obviamente, dos autores. Essa obrigação sequer necessitaria estar em contrato, pois seria ilógico imaginar que os requeridos seriam responsáveis por diligenciar um meio de quitação do contrato. A alegação de que foram induzidos a erro, também não procede, o que foi confirmado após a inquirição dos próprios apelantes e das testemunhas em audiência de instrução. Os apelantes, além de terem confirmado que contrataram com a apelada voluntariamente, também afirmaram que não leram os contratos por eles assinados. Os contratos determinavam que os compradores poderiam optar por liquidar a totalidade do saldo devedor através de financiamento concedido por qualquer entidade financeira, cuja obtenção seria de responsabilidade única e exclusiva deles. Por essas razões, não há dúvidas quanto à legalidade das cláusulas, havendo culpa exclusiva das vítimas (Art. 14, §3o, II, do CDC). Portanto, não há que se falar em condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.